Tribunal: TJSP
Processo: 0003242-66.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003242-66.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JEAN
HENRIQUE BERNARDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Jean Henrique Bernardes, para absolvê-lo do crime do art. 288,
parágrafo único, do CP, com base no artigo 386, inciso VII do CPP, e fixar o regime
aberto para o cumprimento do delito remanescente. Estende-se a decisão de
absolvição por insuficiência de provas, conforme o disposto no artigo 580 do CPP, aos
corréus não recorrentes, Giovani Bruno de Almeida Tribuntini e Wesley Lopes do
Nascimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-66.2017.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003242-66.2017.8.26.0132
Apelante: Jean Henrique Bernardes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Wesley Lopes do Nascimento, Renato Henrique dos Santos e Giovani Bruno
de Almeida Tributini
Comarca: Catanduva
Voto no 46.978
Renato Henrique dos Santos, Giovani Bruno de Almeida
Tribuntini e Wesley Lopes do Nascimento, foram denunciados pela prática do delito
previsto no art. 288, parágrafo único do Código Penal. Jean Henrique Bernardes foi
denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único do Código Penal
e art. 14, caput da Lei n° 10.826/2003. Assim porque, segundo apurado, os acusados
associaram-se de forma estável e permanente em grupo armado para o fim especifico de
cometerem indeterminados crimes patrimoniais e o acusado Jean portava arma de fogo de
uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após a devida instrução, a ação foi julgada parcialmente procedente. Jean foi condenado
pela prática dos delitos de associação criminosa e porte de arma de fogo, respectivamente,
às penas privativas de liberdade de 1 ano e 9 meses de reclusão (associação) e de 2 anos de
reclusão (porte ilegal de arma de fogo), em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
10 dias-multa. Gioviani e Wesley foram condenados pelo delito de associação criminosa,
Giovani à pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto; Wesley a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a
carcerária por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade por
igual período e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento de 1 salário
mínimo em favor de entidade com destinação social, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1°
e art. 46 do Código Penal. Renato foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal. Foi determinada a expedição imediata dos alvarás de soltura em
relação aos réus Renato e Wesley (fls. 536-543).
Apelo do corréu Jean buscando a absolvição nos termos do
art. 386, inciso IV e VII do Código Penal, face à total ausência de provas. Aduz que
embora tenha “admitido de forma tíbia e inconsequente o fato delituoso de que trazia
consigo uma arma de fogo”, negou categoricamente conhecer os corréus réus e que
estivessem associados para praticarem crimes de roubo (fls. 669-674).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-66.2017.8.26.0132 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 682-683.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento dos recursos (fls. 800-806).
É o relatório.
Segundo
narra
a
denúncia,
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e cientes de que os acusados estavam se
associando para o fim de cometerem crimes, avistaram o veículo VW/Voyage trafegando
pela via pública e, em razão do horário, seguiram o automóvel até as proximidades da
rodovia, momento em que o veículo parou e o acusado Jean desembarcou, passando a
caminhar em direção ao centro da cidade, enquanto que o veículo prosseguiu trafegando
pela rodovia em baixa velocidade no sentido da cidade de Catanduva. Diante disto, os
policiais abordaram Jean, sendo localizado na sua posse um revólver calibre 38, municiado
com 6 cartuchos e, em sua residência, mais 6 cartuchos íntegros de mesmo calibre.
Indagado, Jean admitiu fosse praticar o crime de roubo em alguma residência da cidade.
Ato contínuo, os policiais seguiram pela rodovia, oportunidade em que avistaram o veículo
suspeito parado próximo a uma vegetação, procederam com a abordagem e identificaram
os demais acusados, vestidos com blusas com capuzes.
Presos em flagrante, Jean e Giovani reservaram-se ao
direito de se manifestarem somente em juízo (fls. 10 e 14). Wesley e Renato
negaram os delitos (fls. 12 e 16-17)
Ouvido em juízo, o corréu Jean admitiu estivesse portando
uma arma quando foi abordado, alegando estivesse sendo ameaçado. Negou tivesse falado
aos policiais que estava cometendo roubos. Não conhece os corréus, não sabendo dizer
onde moram (depoimento audiovisual SAJ).
Por sua vez, os corréus Renato, Giovani e Wesley negaram a
acusação, alegando não conhecessem Jean e estivessem no local dos fatos porque o veículo
havia quebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-66.2017.8.26.0132 -Voto no
4
Por seu turno, os policiais militares vieram a juízo e
confirmaram a diligência e circunstâncias da prisão. Segundo relataram, estavam em
patrulhamento de rotina, em razão das diversas ocorrências do crime de roubo a residência,
quando avistaram um veículo Voyage, com as luzes apagadas. Jean desembarcou do
veículo e o carro seguiu sentido Catanduva. Ao abordarem Jean, localizaram um revólver,
calibre 38, municiado. Jean encontrava-se com um capuz na roupa. Informalmente ele
confessou que iria praticar roubo em uma residência. Deslocaram até o local em que o
Voyage se encontrava (moita de árvore), quando localizaram o veículo com diversos
ocupantes, todos com capuz. Eles confirmaram a intenção de praticarem o crime de roubo.
Na casa de Jean, localizaram-se mais seis munições do revólver calibre 38.
Nesse contexto, em relação ao crime de porte ilegal de arma
imputado ao recorrente, solução diversa daquela dada na sentença não poderia ser tomada,
porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição. Jean admitiu a
propriedade da arma e o laudo pericial, ilustrado com foto, registrou a conclusão dos
peritos no sentido de que o revólver de calibre nominal 38 encontra-se apta a efetuar
disparos (fls. 70-74), sendo certo que o recorrente não tinha autorização legal ou
regulamentar para o porte. O laudo pericial apontou o número de série, perfeitamente
legível (fl. 73), ajustando-se a conduta ao artigo 14 da Lei 10.826/03.
De outro lado, o crime de associação criminosa é realizado
por pessoas que se reúnem para a prática de outros delitos. Isso revela vontade direcionada
ao descumprimento da ordem jurídica sob a sua mais grave forma: o cometimento de
crimes. Para a tipificação do delito exige-se a associação (ajuntarem-se, reunirem-se,
aliarem-se, agregarem-se etc.) de três ou mais pessoas, objetivando a prática reiterada de
crimes, de forma estável e permanente.
Na hipótese vertente, afora a prisão dos réus nas
circunstâncias descritas de forma unânime pelos policiais militares, não vieram aos autos
quaisquer informações referentes aos demais roubos supostamente praticados por eles em
associação. Anote-se que o policial Leonardo disse recordar-se que dois dos réus estavam
sendo investigados por roubos a residência, não sabendo declinar os nomes. O policial
Raifran, por sua vez, indagado sobre a participação dos réus em outros roubos e o
reconhecimento feito pelas vítimas, afirmou “só fomos informados pelos policiais civis que
eles foram reconhecidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-66.2017.8.26.0132 -Voto no
5
Portanto, a estabilidade e permanência da associação,
necessárias à caracterização do delito tipificado no artigo 288, do Código Penal, não
restaram demonstradas, posto que, apenas, nestes autos, os réus foram abordados juntos em
situação supostamente indicativa de que praticariam roubo. Também a informação do
registro de outras ocorrências, bem como o reconhecimento, feitos pelas vítimas, indicando
investigações em andamento, também não caracteriza a conduta autônoma de associação
criminosa. Assim, devem ser absolvidos quanto a esse crime.
A dosimetria aplicada ao crime remanescente - cuja pena
restou totalizada em 2 anos de reclusão, além de 10 dias multa, no piso - não comporta
reparos, porquanto correta a compensação da reincidência de Jean com a confissão,
restando definitiva naquele patamar.
De outro lado, servindo a reincidência de obstáculo à
concessão da substituição por restritiva de direitos, não pode impedir, a um só tempo,
também o deferimento de regime menos rigoroso. Depois, o estabelecimento do regime
inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a
conduta do agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o
direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou
de ser a finalidade do sistema jurídico-penal. Servindo a reincidência de obstáculo aos
outros benefícios substituição por restritiva de direitos e sursis não pode impedir, a um
só tempo, também o deferimento do regime aberto, mais adequado para reafirmação do
direito violado.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso de
Jean Henrique Bernardes, para absolvê-lo do crime do art. 288, parágrafo único, do CP,
com base no artigo 386, inciso VII do CPP, e fixar o regime aberto para o cumprimento do
delito remanescente. Estende-se a decisão de absolvição por insuficiência de provas,
conforme o disposto no artigo 580 do CPP, aos corréus não recorrentes, Giovani Bruno de
Almeida Tribuntini e Wesley Lopes do Nascimento.
Figueiredo Gonçalves
relator